Tribunal: TJSP
Processo: 1502457-33.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Pleito de absolvição dos réus, ante a existência de ilegalidades verificadas por ocasião da busca domiciliar - Acolhimento - Agentes públicos que, embora integrem o Sistema de Segurança Pública, como já reconhecido pelo C. STF, agiram sem a necessária cautela e desprovidos de razões suficientes para o ingresso na residência dos réus, havendo dúvidas quanto à

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Pleito de absolvição dos réus, ante a existência de ilegalidades verificadas por ocasião da busca domiciliar - Acolhimento - Agentes públicos que, embora integrem o Sistema de Segurança Pública, como já reconhecido pelo C. STF, agiram sem a necessária cautela e desprovidos de razões suficientes para o ingresso na residência dos réus, havendo dúvidas quanto à autorização para a entrada dos servidores no imóvel e, inclusive, quanto ao acompanhamento da vistoria pelos moradores - Relatos dos guardas municipais, ademais, que contém imprecisões e contradições - Peculiaridades do caso concreto que amparam o acolhimento da pretensão defensiva - Absolvição por insuficiência do conjunto probatório que se impõe - Apelos providos.